Tribunal: TJMT
Processo: 1010765-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1010765-69.2019.8.11.0000
EXEQUENTE: ERIVALDO COSTA PORTELA
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública proposto por ERIVALDO COSTA PORTELA, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que concedeu a segurança para determinar a nomeação do Impetrante no cargo de Técnico Administrativo Educacional - Pedagogia, no município de Cuiabá, nos termos do voto da Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.
Determinada a intimação do Senhor Governador do Estado de Mato Grosso para cumprimento do acórdão, não houve qualquer manifestação nos autos de sua parte, consoante certificado no Id. 116661490.
Todavia, em consulta à Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso, verifica-se o cumprimento da decisão judicial mediante a publicação do ato de nomeação do Exequente (n. 622/2022), no Diário Oficial n. 28.186, de 15 de fevereiro de 2022.
Em razão disso, determino o arquivamento destes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.